Tribunal: TJSP
Processo: 1046411-63.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR
- Assinatura aposta no documento apresentado pelo banco réu impugnada pelo autor - Necessidade de realização de perícia grafotécnica - Julgamento antecipado da lide - Cerceamento de defesa - Sentença anulada para a realização de perícia grafotécnica.

Recurso provido.